Tribunal: STF
Processo: RE 103767
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
POLICIAL MILITAR. DESERÇÃO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. HONORARIOS
DE ADVOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INSPEÇÃO DE SAÚDE EM DESERTOR. ENTENDIMENTO DE QUE, CONFORME O
RESULTADO DO EXAME, PODE O POLICIAL SER REFORMADO. SÚMULA 400.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO TÃO-SÓ PARA PROSCREVER
A CONDENAÇÃO DO ESTADO, SUCUMBENTE NO MANDADO DE SEGURANÇA, AO
PAGAMENTO DE HONORARIOS (SÚMULA 512).